Tribunal: TJMT
Processo: 1066246-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066246-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 035.581.061-13 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados. Ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1066246-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cesar de Araujo Barbosa

Recorrido(s):

Banco Itaucard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 à 15 de junho de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares, e no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e
pela procedência do pedido contraposto, a fim de condenar a autora ao pagamento dos débitos inadimplidos que somados perfazem o montante de R$ 153,94 (cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data em que formulado o pedido contraposto
”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 153,94, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido. Para comprovar suas alegações juntou as faturas do cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados, inclusive constando o mesmo endereço declarado pela parte na inicial. Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja mantida a improcedência da pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de utilização e pagamento.

Cabe acrescentar que nas faturas de cartão de crédito consta ainda informação de pagamento realizado, assim,
como houve pagamento
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ressalto ainda que todos os documentos juntados em defesa não foram impugnados pelo consumidor, haja vista que nada juntou sede de impugnação à contestação e de contrarrazões recursais, para contrapor as provas produzidas pela reclamada.

Assim,
constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023